Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No curso de inquérito policial, a legitimidade para representar ou requerer prisão preventiva é da autoridade policial que o preside ou do Ministério Público, titular da ação penal.
2. No caso, é manifestamente incabível o pedido de prisão preventiva formulado por genitor de menor impúbere em desfavor da genitora investigada por supostos crimes contra o filho.
3. Consoante jurisprudência do Tribunal, da decisão que indefere pedido de medidas protetivas cabe Reclamação, prevista no art. 232 do Regimento Interno, de competência das Turmas Criminais, e não mandado de segurança, sendo inviável a aplicação de fungibilidade nessa hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.